Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-71.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001096-71.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA MOTTA - CPF: 429.848.231-68 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – REVISÃO DO VALOR EM ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL – QUITAÇÃO NOS TERMOS DA AÇÃO – POSTERIOR DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – REVISÃO JUDICIAL COMPROVADA – QUITAÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RENEGOCIAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA ULTRA PETITA – DECOTE DA CONDENAÇÃO MATERIAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A negativação nos órgãos de proteção e a realização de descontos após a quitação do empréstimo, configura ato ilícito indenizável e enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, pois ultrapassa o mero aborrecimento.

Diante da quitação do contrato, nos termos da ação judicial que determinou a revisão do valor das parcelas e não havendo comprovação da alegada renegociação de dívida que prorrogou os pagamentos, restam comprovados os descontos e a inscrição indevida, fazendo jus o consumidor à indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

É nulo na parte excedente o provimento “ultra petita” que concede benefício não requerido, de modo que deve ser decotada a condenação material, por falta de pedido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir em dobro os valores descontados indevidamente após a quitação do empréstimo (R$ 1.016,20 – já em dobro), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção por dívida quitada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para:

a) Confirmar a liminar deferida;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

c)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante,
em dobro,
a título de danos materiais,
o montante total de R$ 1.016,20 (mil e seis Reais e vinte centavos)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte autora apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a inexistência de ato ilícito, uma vez que o negócio jurídico celebrado é válido e que havia um saldo devedor formado, razão da inadimplência.

Invocou o princípio da autonomia da vontade e sustentou que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fora fixado em patamar razoável, bem como que a sentença é “ultra petita” porque determinou a restituição de valores em dobro, sem pedido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de correção do valor da indenização por dano material para R$ 1.270,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovida interpôs recurso inominado, de modo que qualquer pedido feito em contrarrazões para alterar a sentença equivale a recurso adesivo, o qual é inadmissível. Portanto, descabido o pedido para correção de erro no valor da repetição do indébito.

Pois bem.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de repetição do indébito e dano moral decorrente de cobranças após a quitação do financiamento e inscrição indevida. Consoante se verifica dos autos, a parte promovente promoveu uma ação revisional, na qual houve a repactuação do valor, conforme trecho da sentença que cito, para elucidação:

O referido contrato foi objeto de revisão contratual nos autos da ação n. 4657-04.2011.811.0006 - cód. 135558, que tramitou perante a 3a Vara Cível de Cáceres/MT, a qual foi julgada procedente readequando o mesmo para 66,37 parcelas no valor de R$ 254,05 (duzentos e cinquenta e quatro Reais e cinco centavos), cujo termo final se deu em julho/2016.

Ocorre que o Requerido inseriu o nome do autor no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 762,15 com vencimento em 15.11.2017 oriundo do supracitado contrato.

Narra o autor que em consequência da negativação o financiamento estudantil – FIES – de seu filho foi indeferido, uma vez que o demandante figurava como avalista do mesmo.

Os documentos que instruem a inicial demonstram que o termo final do contrato ocorreu em julho/2016, tendo a sentença proferida nos autos 4657-04.2011.811.0006 - cód. 135558 determinado a restituição dos valores excedentes pelo ora Requerido ao autor, o que contradiz a tese do autor de saldo devedor no referido contrato.

O Requerido aduz que o autor teria renegociado este débito, contudo, não juntou aos autos quaisquer provas desta renegociação.

O autor demonstrou que o Requerido realizou o desconto de duas parcelas no valor de R$ 254,05 em folha de pagamento em setembro e outubro/18.

Assim, tenho que está comprovado a cobrança excedente injustificada.

Portanto, resta devidamente comprovado que diante da revisão judicial houve finalização do empréstimo em julho/2016, de modo que a inscrição ocorrida em 15.11.2017 e os descontos indevidos efetuados em outubro/2018, posto que o contrato já estava quitado.

Destaco que a tese de existência de saldo não prevalece, seja porque houve revisão judicial, seja porque a parte promovida, ora Recorrente, não junta qualquer documento, posterior àquela sentença, que estipule nova repactuação como alega, o que fora devidamente justificado em sentença, conforme transcrito acima.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A negativação nos órgãos de proteção e a realização de descontos após a quitação do empréstimo, configura ato ilícito indenizável e enseja a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, pois ultrapassa o mero aborrecimento.

Diante da quitação do contrato, nos termos da ação judicial que determinou a revisão do valor das parcelas e não havendo comprovação da alegada renegociação de dívida que prorrogou os pagamentos, restam comprovados os descontos e a inscrição indevida, fazendo jus o consumidor à indenização por dano moral.

No que se refere ao valor, entendo que deve ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, de fato, ao consultar a inicial verifico que não há pedido para ressarcimento de valores, razão pela qual mostra-se a sentença “ultra petita” e, portanto, nula quanto à condenação não requerida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir a condenação material, posto que não requerida, mantida a sentença nos demais termos com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020